Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714380-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: BRUNO CEZAR CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução movida pela ora agravante em face de BRUNO CEZAR CARDOSO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de bens na residência do devedor (ID 16463449 – pág. 49). Informa e sustenta a agravante, em síntese, que foram realizadas inúmeras diligências no intuito de localizar bens do agravado, sendo infrutíferas as pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud e Renajud, razão pela qual requereu a expedição de mandado para ser cumprido na residência do agravado, devendo o oficial de justiça relacionar os bens ali encontrados, tantos quantos fossem suficientes para a solução da dívida. Entende que o indeferimento do pedido, sem uma devida avaliação do oficial avaliador é um desrespeito ao princípio da patrimonialidade, previsto no artigo 789 do CPC. Salienta que foram oferecidos todos os mecanismos para quitação da dívida, sem manifestação do devedor, sendo cabível a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, nos termos do art. 833, II, in fine, do CPC que possibilita a constrição de bens móveis de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Esclarece que a existência de bens móveis passíveis de penhora na residência do agravado somente poderá ser verificada com o cumprimento do mandado de avaliação e penhora requerido, como autoriza o artigo 836, § 1o, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à tese da possibilidade de avaliação pelo oficial dos bens que guarnecem a residência do devedor, ora agravado. Requer, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar seja expedido mandado de avaliação, penhora e intimação para ser cumprido no endereço do agravado, devendo o oficial de justiça relacionar todos os bens existentes, tantos quantos forem suficientes para solução da dívida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a r. decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo regular (ID 16463433). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Indefiro o pedido para penhora de bens na residência do devedor, diante da impenhorabilidade dos itens que, usualmente, a guarnecem, mormente, quando, no caso, o credor não apontou a existência de bens diversos. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora e requerendo medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Fica o exeqüente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que as providências que poderiam ser tomadas por este Juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do feito. Caso o autor não adote providências efetivas para o regular prosseguimento do feito, esse será arquivado, assegurando-lhe a retomada do feito, caso, após o arquivamento dos autos, venha a encontrar meios para a satisfação do débito.” (ID 16463449 – pág. 49). Com efeito, em pese as razões declinadas na r. decisão agravada, impõe-se reconhecer que o nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). Na hipótese, percebe-se pela decisão ora guerreada que outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, ocasião em que requerida a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. Muito embora, de fato, os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor, como fez o d. magistrado a quo. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. Esse é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassam as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT. 2. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência da parte executada, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2° da Lei n° 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1235565, 07184591320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora para a residência do executado, sob o fundamento de que o requerimento não traduziu indicação concreta de bens e em razão de não haver qualquer indício nos autos de que existam bens penhoráveis no imóvel. Também foi indeferido o requerimento de penhora dos vencimentos do executado, pois tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 2.1. Jurisprudência: "(...) O exame acerca da impenhorabilidade de bens móveis do devedor deve ser promovido mediante análise casuística, realizada após a averiguação em concreto, sobretudo quando a dívida executada não alcança expressiva importância, como no caso vertente. Por essa razão, sem a realização de diligência a fim de verificar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido". (07055500220198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2019). 3. Haja vista que já foram realizadas outras diligências sem êxito, a medida postulada merece ser deferida neste ponto, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. 4. No tocante ao pedido de penhora dos vencimentos, é certo que o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 5. O valor executado se refere à dívida que não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC (nota promissória). Diante disso, não há que se falar na penhora dos vencimentos do agravado. 6. Decisão reformada em parte para determinar que o Juízo a quo remeta Oficial de Justiça que diligencie junto à residência do agravado, a fim de que proceda à averiguação de bens e à avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem. 7. Recurso parcialmente provido. “ (Acórdão 1222948, 07183679820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 2o DA LEI No 8009/1990 E ART. 833, II, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização penhora de bens que guarnecem o imóvel do devedor. 2. O art. 2o da Lei no 8.009/1990, bem como o art. 833, II, do CPC, excluem da impenhorabilidade os móveis que guarneçam a residência do executado de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Não há óbice à expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça a fim de localizar bens passíveis de constrição na residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1194740, 07100017020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, entendo que não se afigura razoável o indeferimento de plano do pedido feito pela agravante, antes da avaliação prévia e detalhada de um oficial de justiça sobre os bens móveis que guarnecem a residência do devedor, ora agravado. Ressalto, por oportuno, que além da probabilidade do direito acima reconhecida, a determinação de arquivamento da execução, no caso de não indicação de meios para a satisfação do débito, também configura o necessário perigo na demora apto a autorizar a antecipação da tutela recursal requerida. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do agravado, com a observância do art. 833, II, do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator